Tribunal: TJBA
Processo: 8003228-90.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003228-90.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SABRINA CARNEIRO OLIVEIRA FONSECA Advogado(s): VINICIUS TEIXEIRA DANTAS GOES APELADO: SOLIDUS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA COM VALOR DENTRO DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DE ESCOLHA DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização Material e Moral contra operadora de plano de saúde, extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo Comum para processar a causa, cujo valor de R$ 39.499,45 se enquadra no limite dos Juizados Especiais Cíveis. A Apelante busca a anulação da sentença, sustentando que a competência do Juizado Especial Cível é facultativa (relativa) e que a escolha do rito cabe exclusivamente ao autor da ação. II. Questão em discussão Analisar a natureza da competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais em relação às causas com valor até 40 (quarenta) salários mínimos. Definir se a extinção do processo por incompetência absoluta do Juízo Comum, nessas hipóteses, configura error in procedendo. III. Razões de decidir A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais não possui natureza absoluta, sendo a escolha pela tramitação sob o rito da Lei nº 9.099/95 uma faculdade conferida ao autor, conforme expressa previsão do artigo 3º, § 3º, da referida lei. A parte autora, ao optar por ajuizar a demanda perante a Justiça Comum, exercita uma prerrogativa legal, não podendo ser compelida a utilizar o rito sumaríssimo sob a alegação de congestionamento do Poder Judiciário comum. A sentença que declara a incompetência absoluta e extingue o processo, em flagrante desrespeito à opção do demandante, incorre em error in procedendo, devendo ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é facultativa (relativa) para o autor, que pode optar pelo rito processual comum, sendo ilegal a extinção do processo pela Justiça Comum sob o fundamento de incompetência absoluta decorrente do valor da causa ou matéria." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003228-90.2025.8.05.0150, em que figuram como apelante SABRINA CARNEIRO OLIVEIRA FONSECA e como apelada SOLIDUS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08